Tribunal: TJPA
Processo: 0003301-24.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003301-24.2010.8.14.0006

APELANTE: MARIO FRANCA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ARTIGO 226, DO CPP, CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Mario Franca da Cruz,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I (antiga redação) e II,

do Código Penal, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. páginas 2-4, do ID 12157104, e páginas 1-3, do ID 12157105).

Inconformada, a defesa requer declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado, por não observância das formalidades do artigo 226, do CPP, com consequente absolvição do apelante por falta de provas
(cf. páginas 4-7, do ID 12157107, e páginas 1-3, do ID 12157108)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-3, do ID 12157117)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 12409876).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa suscita a invalidade do reconhecimento pessoal realizado, por inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, alegando que não houve descrição prévia do sujeito a ser reconhecido e que o apelante não foi colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes, o que acarretaria a necessidade de absolvição por insuficiência de provas.

Não tem razão.

Quanto a argumento de que o réu não foi colocado ao lado de outros sujeitos semelhantes a ele, cabe lembrar que o inciso II, do artigo 226, do CPP, estabelece que somente se procederá dessa forma “quando possível”, o que confere o efeito de recomendação, mesmo porque se afigura absolutamente inviável, quer na fase investigatória, quer em juízo, encontrar-se sempre pessoas que tenham semelhança com inúmeros indiciados e acusados que apresentam características distintas.

No que diz respeito à descrição prévia, vejo que consta textualmente no Auto de Reconhecimento de página 5, do ID

12157067 que a vítima forneceu as descrições oralmente à autoridade policial antes do ato de reconhecimento, evidenciando que houve a observância do regramento legal, sendo certo que esse documento guarda fé pública, havendo presunção de veracidade do seu conteúdo, não havendo provas que infirmem sua autenticidade.

Nessa linha, entendo perfeitamente válido o reconhecimento realizado em sede inquisitorial.

Já no que tange à alegada confusão da vítima em seu depoimento da vítima, entendo como normal, dado o longo tempo decorrido entre os fatos e a audiência de instrução de julgamento (quase oito anos), e não comprometem a higidez do acervo probatório, pois vejo que ela foi capaz de descrever a cena criminosa em conformidade com a denúncia, bem como conseguiu se recordar de que fez o reconhecimento do apelante, quem estava preso à época (cf. ID’s 12157109 e 12157110).

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a ofendida a única a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

De outra banda, o apelante negou a autoria delitiva tanto no inquérito policial, quanto em juízo. Porém, entendo pesar contra ele o fato de ter apontado, na fase inquisitorial, onde estava parte da
res furtiva
, apresentando versão pouco convincente de que estava em frente à sua casa quando viu os verdadeiros assaltantes escondendo os objetos roubados em uma casa abandonada,
o que constitui importante elemento de informação.

Ora, o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse contexto, sem necessidades de maiores delongas, tenho que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, já que a prova oral e os demais elementos colhidos no decorrer da persecução penal, desde a fase inquisitorial, convergem à responsabilidade penal do apelante, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

Por fim, registro não haver reparos a fazer na dosimetria da pena, pois realizada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado o apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter
in totum
a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 06/03/2024